Tribunal: TJPA
Processo: 0014339-65.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014339-65.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AZEVEDO, JANDAIA MARIA CONCEICAO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO BRADESCO; CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO

APELADOS: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO E JANDAIA MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL DO AUTOR. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se o acolhimento do pedido, para condenar a parte apelada no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando constatado que o feito foi extinto sem resolução de mérito, em face do abandono da parte autora/embargante, nos termos do § 2º do art. 485 do CPC.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO BRADESCO; CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO

APELADOS: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO E JANDAIA MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
BANCO BRADESCO, CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO
e
MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
– nos autos da
Ação de Embargos à Execução
, ajuizada por GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO E JANDAIA MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. – julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, em razão da inércia da parte autora/embargante em promover os atos e diligências que lhe competia.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o apelante, em resumo:

“Trata-se de embargos à execução oposto contra o Banco Bradesco que na execução ajuizada pelo Banco visando a recuperação de seu crédito inadimplido. Nos presentes embargos o Banco Bradesco foi intimado para apresentar impugnação, sendo que os advogados subscritores, componentes da Sociedade de Advogados José Raimundo Canto Advogados Associados, dentre eles Dra. Maria de Fátima Rangel Canto, apresentaram a impugnação tendo, dessa forma, atuado no processo, por meio de advogados contratados substabelecidos para o ato. O processo foi extinto sem julgamento do mérito com base no art. 485 inciso II e III do Código de Processo Civil, em face do abandono da causa pelos embargantes/recorridos, sem que fossem condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sendo este o ponto que se apresenta o presente recurso. O advogado subscrevente anexa substabelecimento sem reservas de poderes assinado pela advogada sua mãe Dra. Maria de Fátima Rangel Canto que consta na procuração inicial juntada na ação de execução em apenso. DO DIREITO O § 2° do art. 485 dispõe que no caso do § 1°, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Assim, como houve o abandono da causa pelos embargantes/recorridos estes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados do Banco Embargado, ora recorrentes, que atuou na época no processo.

Veja-se que conforme despacho abaixo transcrito o valor da causa é de R$ 292.702, 98 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e dois reais e noventa e oito centavos), despacho esse de 06/06/2003. "Proc. n. 360/03 (parte final) R.H. Posto isto, fixo o valor da causa dos presentes embargos em R$ 292.702, 98 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e dois reais e noventa e oito centavos). Intime-se o embargante. Após, conclusos para deliberação quanto a preliminar de prevenção do juízo da 10^ Vara Cível da comarca de Belém. Belém, 06 de outubro de 2003. Carlos Luiz Wolff de Pina Juiz de Direito, substituto". Assim, requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para modificar a sentença de primeiro grau e condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, ou em sede de pedido alternativo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 485 § 2° do Código de Processo Civil”.

Ao final, postula:

“Por todo o exposto, requer seja o presente recurso de apelação conhecido e provido para modificar a sentença de primeiro grau e condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, ou em sede de pedido alternativo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 485 § 2° do Código de Processo Civil”.

Intimado para apresentar suas contrarrazões, o apelado GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO protocolizou petição, tão somente para informar: “
que em razão do anexo acordo homologado às fis. 735 (Doe. 01) nos autos da AÇÃO CAUTELAR n° 0003785-73.1993.8.14.0301, distribuída, tanto quanto estes embargos, por dependência ao processo principal da AÇÃO EXECUTIVA HIPOTECÁRIA n° 00010061620038140301, as ações acima referenciadas foram extintas com julgamento de mérito em relação ao Requerente Sr. Guilherme Pantoja Calandrini de Azevedo, assim como os honorários foram estabelecidos conforme requerido pelas partes na petição de fls.734 dos autos, de sorte que
deve o presente recurso ser totalmente desprovido, com a condenação do recorrente nos consectário da Lei”.

Distribuídos os autos, originalmente, à Desa. Gleide Pereira de Moura, a qual determinou a intimação do recorrente para se manifestar sobre a petição do apelado.

O recorrido se manifestou na linha do contido nas suas razões, reforçando que:

“
Observa-se que o presente processo foi extinto em 28.05.2019 por

abandono da causa e inércia da parte Embargante/Apelada, sem resolução do mérito
com base no art. 485 incisos II e III do Código de Processo Civil.

Segundo dispõe o § 2º do Código de Processo Civil quando o processo é extinto com base no inciso III do art. 485 do CPC o autor deve ser condenado a pagar os honorários do advogado e a sentença recorrida não condenou o Embargante/Apelado ao pagamento desses honorários, por isso a irresignação recursal.

Conforme consta no despacho de id. id. 4713148 e Recurso de Apelação (id. 4713156 pág. 3) o valor da causa foi fixado pelo juízo em R$ 292.702,98 (duzentos e noventa e dois mil setecentos e dois reais e noventa e oito centavos) e foi feito o

pedido para condenação em honorários advocatícios entre os percentuais de 10% e 20%, com base no § 2º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o Apelado regularmente intimado do Recurso de Apelação não apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação que é a matéria da petição (id. 4713159) que ora se manifesta.

Em petição de id. 4713159 o Apelado requer que o Recurso seja totalmente desprovido com a condenação do Recorrente aos consectários de lei.

Seu argumento é de que o Apelado fez acordo no processo 0003785- 73.1993.814.0301 (Ação Cautelar) que foi distribuída em dependência ao processo 0001006-16.2003.814.0301, tendo sido os processos extintos com resolução de mérito, argumento este que não merece prosperar.

Primeiro ponto que está precluso seu direito, pois tal matéria deveria ser ventilada em Contrarrazões ao Recurso de Apelação e o Apelado não apresentou tal peça de irresignação.

Segundo ponto que o
acordo juntado pela petição do apelado id. 4713159 pág. 2 a 4, nada menciona nem do processo de execução 0001006-16.2003.814.0301 e nem dos presentes embargos processo 0014339-87.2003.814.0301.

Terceiro ponto, que este causídico, representando o Escritório José Raimundo Canto Advogado Associados, que defendeu o Banco Bradesco nestes autos de embargos à execução não participaram do acordo celebrado juntado em petição pelo Apelado.

Dessa forma, o presente Recurso de Apelação não perdeu o objeto e deve ter seu regular prosseguimento, ser conhecido e provido para condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios entre os percentuais de 10% e 20% levando em consideração o valor da causa de R$ 292.702,98 (id. 4713148), tudo com base no § 2º do art. 485 do Código de Processo Civil
”
(grifei).

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0014339-65.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: BANCO BRADESCO; CAMILO CASSINAO RANGEL CANTO E MARIA DE FÁTIMA RANGEL CANTO

APELADOS: GUILHERME PANTOJA CALANDRINI DE AVEZEDO E JANDAIA MARIA CONCEIÇÃO DE AZEVEDO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso comporta provimento.

No caso, examinado os termos da r. sentença, constato que o feito foi extinto sem resolução de mérito, em face da inércia/abandono da parte autora/embargante, o que atrai o § 2º do art. 485 do CPC, que dispõe: “
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”.

Desse modo,
assiste razão ao recorrente quanto ao seu pedido de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% sobre o valor da causa, por se encontrar adequado ao trabalho exercido pelos causídicos no 1º e 2º graus recursais.

De mais a mais, saliento, quanto ao alegado pelo recorrido em sua petição de ID nº 4713159, que o acordo homologado nos autos da Ação Cautelar nº 0003785-73.1993.8.14.0301 não tratou expressamente da presente Ação de Embargos à Execução, a qual foi extinta, como visto, por outro motivo, sem qualquer interposição de recurso por parte da parte ora apelada.

Soma-se a isso o fato de que, conforme sustentando pelo recorrente, os advogados que representaram o banco embargado nestes autos sequer participaram do mencionado acordo celebrado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de

12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/03/2024